Tribunal: TJDFT
Processo: 0711211-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CULPA EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186). REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia no tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira, ao condutor do automóvel abalroador (CTB, arts. 28 e 29, II).
2. O condutor que, incorrendo em negligência e imprudência, descurando-se do dever de atenção inerente à direção de veículos automotores, deixa de guardar distância razoável do veículo que o precedia na corrente de tráfego, vindo a abalroá-lo na parte traseira, deve ser responsabilizado pelo sinistro que provocara ante a implementação do silogismo delineado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Presentes os pressupostos da responsabilidade extracontratual (ação, culpa, relação de causalidade e dano), deve o recorrente ressarcir o prejuízo material a que deu causa, havendo de fazê-lo na exata medida do custo do conserto.
4. Obrigação de indenizar certificada para a empresa ré em quantia que corresponde em até 75% (setenta e cinco por cento) do valor apresentado pelo autor a título de danos materiais suportados em razão das avarias causadas pelo condutor da empresa a seu veículo. Irretocável a convicção alcançada na sentença diante dos elementos probatórios constantes dos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.